Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO D INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA. CONDENAÇÃO A PAGAR CUSTAS. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE ISENÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento interposto contra ato judicial sem cunho decisório que, ao responder a pedido de esclarecimento da parte, tão somente ratifica condenação já imposta por sentença transitada em julgada, cuja matéria, portanto, já precluiu.
2. De acordo com o Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo casos legais específicos (art. 505), e é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507).
3. A decisão que responde a pedido de esclarecimento não tem cunho decisório, uma vez que somente ratifica a questão já decidida em definitivo pela sentença com trânsito em julgado, que não pode, portanto, ser modificada ou rediscutida.
4. Agravo de instrumento não conhecido.